Tribunal: TJES
Processo: 5010284-12.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5010284-12.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JECKSON INACIO NAPOLICENO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5010284-12.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: JECKSON INACIO NAPOLICENO

Advogados do(a) REQUERENTE: JORGE EDUARDO DE LIMA SIQUEIRA - ES14663-A, LUIZA DRUMOND SANTOS CERQUEIRA - ES31150, PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI - ES17404-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão em que se conheceu parcialmente e, na parte conhecida, julgou-se improcedente Revisão Criminal. Alegam-se contradição e erro material no julgado, ao argumento de que a matéria atinente à dosimetria da pena não poderia ter o conhecimento obstado, porquanto o embargante não interpusera recurso de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se configura contradição o não conhecimento de parte da Revisão Criminal sob o fundamento de que a matéria já fora analisada no julgamento da apelação interposta por corréus; (ii) estabelecer se constitui erro material a utilização da expressão "não conhecimento parcial" para indeferir parte do pedido revisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração, mesmo para fins de prequestionamento, restringem-se às hipóteses do art. 619 do Código de Processo Penal, sendo via inadequada para a rediscussão do mérito da causa por mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

4. Inexiste contradição no acórdão, pois o vício que autoriza o acolhimento dos aclaratórios deve ser interno ao julgado, verificado entre a fundamentação e o dispositivo ou entre os próprios fundamentos, e não entre a decisão e a tese defendida pela parte.

5. A análise da dosimetria da pena-base, realizada no julgamento do recurso de apelação dos corréus, estende os efeitos ao embargante quando a fundamentação da sentença condenatória é objetivamente a mesma para todos os condenados, o que impede a reanálise do tema em sede de Revisão Criminal.

6. O "não conhecimento parcial" da Revisão Criminal, quando ausentes os requisitos de admissibilidade em relação a um dos pedidos, constitui prática jurisprudencial consolidada para indicar a inadequação da via eleita quanto ao ponto, não configurando erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contradição que viabiliza os Embargos de Declaração é a interna ao julgado, não se configurando quando há mero inconformismo com as razões de decidir.

A análise de matéria comum a todos os réus, efetuada no julgamento de apelação interposta por corréus, impede a rediscussão do tema em Revisão Criminal.

A utilização da expressão "não conhecimento parcial" da Revisão Criminal para indeferir pleito que não se amolda às hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal representa técnica decisória, não caracterizando erro material.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, arts. 619 e 621.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC-AgR 258.728; TJES, RevCr 5019604-23.2024.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO :10/11/2025

SEM NOTAS TAQUIGRÁFICAS... Á UNANIMIDADE

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5010284-12.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: JECKSON INACIO NAPOLICENO

Advogados do(a) REQUERENTE: JORGE EDUARDO DE LIMA SIQUEIRA - ES14663-A, LUIZA DRUMOND SANTOS CERQUEIRA - ES31150, PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI - ES17404-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
interposto por
JECKSON INÁCIO NAPOLICENO

em face do v. Acórdão de ID 15996368, por meio do qual a eg. 2ª Câmara Criminal, à unanimidade, conheceu em parte a revisão criminal, e, nesta parte, julgou-a improcedente.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição e erro material no acórdão proferido nos autos da revisão criminal, notadamente ao deixar de conhecer parte do pedido referente à dosimetria da pena na primeira fase, sob o fundamento de que a matéria já teria sido analisada em sede de apelação. Alega que tal entendimento é equivocado, pois não interpôs recurso de apelação, razão pela qual o Tribunal não teria examinado a dosimetria da pena que lhe foi imposta. Argumenta, ainda, que a revisão criminal possui natureza jurídica de ação autônoma de impugnação, sendo, portanto, inadequado o “não conhecimento” parcial do pedido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo ao exame do mérito.

Com efeito, importante rememorar que os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

Examinando detidamente o recurso apresentado pelo embargante, verifico não haver a configuração de vícios no acórdão impugnado. Para que não pairem dúvidas, transcreve-se a ementa do julgado, que sintetiza com precisão os fundamentos adotados por este Colegiado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 443 DO STJ. CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. POSSIBILIDADE. AÇÃO REVISIONAL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada com o objetivo de desconstituir acórdão que manteve a condenação pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, por duas vezes, em continuidade delitiva, buscando o reexame da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a rediscussão de teses já analisadas em sede de apelação criminal, especificamente quanto à valoração das circunstâncias judiciais; (ii) determinar se a aplicação cumulativa das causas de aumento de pena do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo demanda fundamentação concreta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Revisão Criminal não se presta a funcionar como uma terceira instância de julgamento ou para reanalisar teses já exauridas na apelação, como a valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o que configura inadequação da via eleita quanto a esse ponto.

4. O julgador, ao se deparar com um concurso de majorantes no crime de roubo, pode aplicar ambas de forma cumulativa, desde que apresente fundamentação concreta e idônea para tal, afastando a incidência isolada da causa que mais aumenta a pena, conforme o parágrafo único do art. 68 do Código Penal.

5. A aplicação cumulada das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo justifica-se quando as circunstâncias do caso concreto demonstram que cada uma produziu um resultado distinto e mais gravoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Pedido revisional parcialmente conhecido e, na parte conhecida, julgado improcedente.

Tese de julgamento:

A Revisão Criminal não é via adequada para a rediscussão de questões já analisadas e decididas no curso do processo de conhecimento, incluindo a dosimetria da pena, sob pena de ser utilizada como uma terceira instância recursal.

A aplicação cumulativa de causas de aumento de pena no crime de roubo é admitida desde que fundamentada em elementos concretos do caso que demonstrem a maior gravidade da conduta.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 93, IX; Código de Processo Penal, arts. 98, caput e § 1º, e 621, I e III; Código Penal, arts. 29, § 1º, 59, 68, parágrafo único, 71, e 157, § 2º, II, e § 2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 443 do STJ; TJES, APCr 0004821-65.2004.8.08.0048; STJ, HC 363.948/SP; STJ, HC 382.173/RJ; STJ, AgRg no REsp 1.965.389/SC; STJ, EDcl no AgRg no HC n. 941.783/MS.

No caso em apreço,
a alegada contradição não se sustenta
. O vício apontado, para justificar o acolhimento dos aclaratórios, deve ser interno ao julgado, ou seja, verificado entre seus próprios fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo.

Nesse sentido, o acórdão embargado é absolutamente claro e isento de qualquer contradição ao assentar suas premissas.
Explicou-se, de forma coesa e fundamentada, que o reexame da dosimetria da pena, pleiteado na Revisão Criminal, encontrava óbice no fato de que este Sodalício, ao julgar o recurso dos
corréus
, manifestou-se expressamente sobre a legalidade dos fundamentos utilizados pelo magistrado sentenciante para exasperar a pena-base de todos os condenados
.

Confira-se a menção ao recurso dos corréus no voto da relatoria:
“Verifica-se, de plano, que as alegações apresentadas pelo requerente, relativas à análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, já foram analisadas e deliberadas no julgamento do recurso de apelação. Confira-se a ementa do acórdão por meio do qual fora negado provimento
ao recurso dos corréus
”
(grifo nosso).

Não há, portanto, qualquer antagonismo lógico nas assertivas do julgado. A análise realizada no bojo da Apelação Criminal nº 0000744-13.2021.8.08.0017 não se limitou aos efeitos subjetivos dos apelantes, mas debruçou-se sobre a validade objetiva da fundamentação da sentença
na parte em que era comum
a todos os réus. Ao fazê-lo, o Tribunal concluiu pela idoneidade dos argumentos que levaram à fixação da pena-base acima do mínimo legal, o que, por via de consequência, alcançou a situação do ora embargante.

Frise-se que a pena-base dos três réus, no bojo da ação penal, foi exasperada com base
na mesma fundamentação
. Por sua vez, em julgamento de segunda instância, foi apreciada a referida razão de decidir, tendo entendido o órgão julgador não haver máculas na apreciação do juízo primevo.

Essa apreciação, ainda que provocada por recurso
dos corréus
, configura manifestação judicial expressa sobre a matéria
, impedindo, assim, o exame em sede da ação revisional.

Não é o caso, também, de concluir pela existência de erro material na conclusão pelo
“não conhecimento parcial da revisão criminal”
. Trata-se de uma prática jurisprudencial e costumeira deste eg. Tribunal, assim como dos Tribunais Superiores
1
, para as hipóteses em que a revisão criminal é ajuizada em inobservância dos requisitos que lhe são próprios.

Desse modo, diversamente do que sustenta o embargante, não há contradição ou erro material passíveis de saneamento. O que se pretende, na verdade, é a modificação da decisão objurgada em razão da não concordância da parte com a conclusão do julgamento colegiado.

Destarte, impõe-se ressaltar que eventual inconformismo com a solução adotada não autoriza a via dos embargos de declaração.

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

1
“(...) Atendimento dos requisitos do art. 621 do Código de Processo Penal para o conhecimento de revisão criminal.(STF; HC-AgR 258.728; Segunda Turma; Rel. Min. Gilmar Mendes; Julg. 15/09/2025; DJE 17/09/2025); . REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. UTILIZAÇÃO DE RECURSO IMPRÓPRIO. ERRO GROSSEIRO. TRÂNSITO EM JULGADO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. (...) a questão em discussão consiste em definir se a decisão que não conheceu da revisão criminal se mostra acertada. TJES; RevCr 5019604-23.2024.8.08.0000; Primeiro Grupo de Câmaras Criminais Reunidas; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Publ. 06/5/2025)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.